Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-75.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato, pois as declarações da vítima acerca do fato, além de coerentes e harmônicas sobre a agressão praticada pelo réu, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu e com os depoimentos testemunhais relacionados às agressões.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, à pena de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.